Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA (“PIX” E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS). DANOS MATERIAIS. VALORES NÃO RESTITUÍDOS PELO BANCO. NÃO DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APOSIÇÃO DE SENHA (PESSOAL E INTRANSFERÍVEL) PARA CONCLUIR A OPERAÇÃO. NÃO COMPROVADA A QUEBRA DE PADRÃO USUAL DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) o requerente é correntista do requerido e em 17 de novembro de 2022 foram realizadas, supostamente sem o seu consentimento, duas movimentações financeiras, via transferência bancária e PIX, em sua conta corrente, no valor total de R$1.600,00; b) após tomar ciência das transferências, registrou boletim de ocorrência, entrou em contato com o banco e solicitou o ressarcimento das quantias indevidamente retiradas de sua conta; c) o reembolso não foi autorizado pelo requerido, diante da alegada regularidade das transações, realizadas pelo internet banking mediante aposição de senha; d) ação ajuizada pelo requerente à reparação dos danos materiais alegadamente sofridos; e) recurso inominado do requerido contra sentença de procedência do pedido (condenação de R$ 1.600,00 a título de ressarcimento dos danos materiais).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente (Banco do Brasil) figure no polo passivo da demanda (operações realizadas em conta corrente), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigo 14, “caput” e § 3o, incisos I e II).
IV. De fato, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê a responsabilidade civil objetiva das instituições na ocorrência de fato do serviço, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. No entanto, a responsabilização objetiva não pode ocorrer de maneira indiscriminada, sem a comprovação, no caso concreto, de falha na prestação de serviços do banco.
V. Ademais, o reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
VI. No caso concreto, não se mostra verossímil, a partir da narrativa e das provas produzidas, a versão de responsabilização do Banco do Brasil, porquanto não há indicativo da ocorrência de fraude ou da prática de ato ilícito ou da ocorrência de falha na prestação de serviços por parte do banco.
VII. As operações bancárias via “pix” e transferência entre contas são confirmadas mediante aposição de senha, de uso pessoal e intransferível, de forma que não socorre a afirmação da parte demandante de que não houve a sua autorização para as transações.
VIII. Acresce que sequer há relato de que o demandante fora vítima de alguma tentativa de golpe ou fraude para fornecimento e/ou acesso a seus dados pessoais (bancários ou senhas), a par das provas não demonstrarem a quebra do perfil de consumo, tampouco qualquer irregularidade na realização das duas transações (R$ 800,00 cada).
IX. E independentemente do alegado prejuízo suportado pelo requerente, não há mínima comprovação de que teria ocorrido falha nos serviços de segurança de informações da instituição financeira (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), de forma que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido indenizatório dos danos materiais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).